Tribunal: TJSP
Processo: 2277657-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ASTREINTES - Fixação acertada - Cumprimento da obrigação e incidência da multa que depende apenas do réu - Montante que deve ser proporcional ao bem jurídico em disputa e razoável diante da questão em discussão, já prevendo limitação para evitar enriquecimento sem causa da parte contrária - Prazo para cumprimento da obrigação que deve ser ampliado para dez dias - Decisão reformada em parte -

Ementa:
ASTREINTES - Fixação acertada - Cumprimento da obrigação e incidência da multa que depende apenas do réu - Montante que deve ser proporcional ao bem jurídico em disputa e razoável diante da questão em discussão, já prevendo limitação para evitar enriquecimento sem causa da parte contrária - Prazo para cumprimento da obrigação que deve ser ampliado para dez dias - Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para dilatar o prazo para cumprimento da obrigação de cinco para dez dias, a contar da intimação da decisão proferida no pórtico do recurso.